Tribunal: STF
Processo: Rcl 51690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 568 E 569. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS.



    1. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória. 




    2. Agravo interno desprovido.